Tribunal: TJPA
Processo: 0800028-05.2024.8.14.0041
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800028-05.2024.8.14.0041

RECORRENTE: ALESSOM COSTA DE SOUZA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0800028-05.2024.8.14.0041

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEIXE-BOI-PA

RECORRENTE: ALESSOM COSTA DE SOUZA

REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DA SILVA – OAB-PA 16.900

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121,
§ 2º, INCISOS I E IV, C/C ART.14, II DO CÓDIGO PENAL
(HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA).
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

IMPRONÚNCIA PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA.
NÃO ACOLHIMENTO.
O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar a acusada.
Da leitura da sentença de pronúncia demonstra justamente o contrário, isto é, que o
decisum
se limitou à demonstração da materialidade do fato e à indicação da existência de indícios suficientes de autoria, limitando-se a apontar as provas que dão suporte à acusação. Verifica-se que o julgador de primeiro grau, em momento algum, declinou um juízo de convicção a respeito da culpabilidade da recorrente, cuidando apenas de apresentar elementos de prova mínimos, e estritamente necessários, para reconhecer a prova da materialidade e indícios da autoria e participação de crime doloso contra a vida, a ser julgado pelo Tribunal do Júri.

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR OCORRÊNCIA DA LEGÍTIMA DEFESA
. IMPOSSIBILIDADE
.
A
análise meritória de competência deve ser feita pelo Conselho de Sentença. Existindo dúvida quanto à incidência de tal excludente de ilicitude, devem ser remetidos os autos para apreciação dos jurados.
A
análise quanto à intenção da agente é meritória devendo ser feita pelo Conselho de Sentença, pois a aferição acerca da real intenção do agente é questão diretamente ligada ao mérito, sendo certo que a competência para tanto é do júri popular, nos termos em que dispõe o art. 5º, inc. XXXVIII, da CF/88. Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto a autoria, não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do CPP. decisão de pronúncia mantida.

DA DESCLASSIFICAÇÃO LESÃO CORPORA
. TESE REJEITADA.
No que concerne ao pedido de desclassificação para o crime de LESÃO CORPORAL,

para fins de desclassificação, a versão de falta de
animus necandi
deve estar devassada, o que não se verifica no presente caso. Assim, havendo dúvida sobre a sua ocorrência, a análise da questão deve ser deixada a cargo do Tribunal do Júri, pois da análise dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo ora recorrente para ofender a vítima, é, nesse momento, incompatível com a ausência de
animus

necandi.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUATE PREVISTA NO ART. 65, III, “D”, DO CPB.
NÃO CONHECIMENTO.
No que se refere ao pedido de reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CPB,
não deve ser conhecido
, uma vez que a via eleita é inadequada, estando carente do requisito recursal, tendo em vista que se refere a circunstância legal a ser apreciado na segunda fase do cálculo dosimétrico, matéria que foge ao objeto da decisão de pronúncia. Esta refere-se a um juízo de prelibação para admitir o feito e o submeter o feito ao julgamento pelo Plenário do Tribunal do Júri. No caso de condenação, cabe ao magistrado fazer o cálculo dosimétrico na sentença, que poderá ser impugnado por meio de Apelação.

RECURSO
CONHECIDO PARCIALMENTE
E
IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer parcialmente
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0800028-05.2024.8.14.0041

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEIXE-BOI-PA

RECORRENTE: ALESSOM COSTA DE SOUZA

REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DA SILVA – OAB-PA 16.900

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ALESSOM COSTA DE SOUZA,
por intermédio de advogado constituído contra a decisão exarada pela
Vara única da Comarca de Peixe-Boi-PA
(id.), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
o art. 121, § 2º, inciso I, c/c art.14, II do Código Penal,
submetendo-a a julgamento perante ao Tribunal do Júri
.

Relatou a
denúncia
(id.21342994), em síntese, n
arram os autos do inquérito em anexo que no dia 28/01/2024, por volta de 5h30min, na Orla da Cidade de Peixe-Boi, Alessom Costa de Oliveira tentou matar Roberto de Oliveira Freitas, com uma facada no pescoço, deixando a vítima em estado grave.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos
art. 121, § 2º, I, c/c art.14, todos do CPB
.

Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto. (id.18716085)

A Denúncia foi recebida em

05 de março de 2024. (id.21342995)

Citação do réu. (id.21342998)

Resposta à acusação. (id.21343002)

Mídias de audiência. (id.21343022 a 21343030)

Termos de Audiência de Instrução. (id.21343031)

Na
Sentença de Pronúncia (id.21343032),
o juízo pronunciou o réu
ALESSOM COSTA DE SOUZA
, imputando-lhe, provisoriamente, a prática do crime tipificado no
art. 121, § 2º, incisos I , c/c art. 14, II, do CPB, devendo
ser submetidos a julgamento pelo Tribunal de Júri
.

Irresignado, a ora recorrente interpôs
Recurso de Apelação
(
id.21343044),
pugnando:
1)
Pela impronúncia do recorrente;
2)
Absolvição sumária por legítima defesa;
3)
Reconhecimento da confissão (art.65, III,”d”, do CPB);
4)
Desclassificação para o delito de lesão corporal, nos termos do art.419, do CPP.

Em sede de Juízo de Retratação, a decisão foi mantida nos seus termos. (id.21343047)

Em
contrarrazões

(id. 21343046),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
improvimento
do recurso, mantendo-se a decisão de primeira instância proferida, com a pronúncia em desfavor dos réus.

Nesta

Instância Superior (id.21558996),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Joana Chagas de Souza, opinou pelo
CONHECIMENTO PARCIAL
do recurso, O do Recurso em Sentido Estrito interposto por ALESSOM COSTA DE SOUZA, para que não seja conhecido o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e que no mérito recursal seja
IMPRÓVIDO
os demais pedidos.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ALESSOM COSTA DE SOUZA,
por intermédio de advogado constituído contra a decisão exarada pela
Vara única da Comarca de Peixe-Boi-PA
(id.), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
o art. 121, § 2º, inciso I, c/c art.14, II do Código Penal,
submetendo-a a julgamento perante ao Tribunal do Júri
.

Inicialmente, coaduno do entendimento da Procuradora de Justiça, no sentido que o recurso sob análise deve ser
conhecido em parte
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

No que se refere ao pedido de reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CPB,
não deve ser conhecido
, uma vez que a via eleita é inadequada, estando carente do requisito recursal, tendo em vista que se refere a circunstância legal a ser apreciado na segunda fase do cálculo dosimétrico, matéria que foge ao objeto da decisão de pronúncia. Esta refere-se a um juízo de prelibação para admitir o feito e o submeter o feito ao julgamento pelo Plenário do Tribunal do Júri. No caso de condenação, cabe ao magistrado fazer o cálculo dosimétrico na sentença, que poderá ser impugnado por meio de Apelação.

DA IMPRONÚNCIA
.

A Defesa se insurge contra a sentença que pronunciou a requerente sob o fundamento de que não há provas nos autos da materialidade delitiva, uma vez que as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram os fatos narrados na denúncia, além do histórico que ambos (réu e

vítima) estavam embriagados, o que impossibilitou para que tivessem discernimento dos fatos, uma vez que ambos estavam bebendo desde o dia anterior, tanto que o ofendido não soube informar o que teria acontecido, uma vez que estava alterado em razão do álcool.

Entendo que não merece prosperar as alegações da Defesa. Explico.

O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar o acusado.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. pg. 654)
, sobre o tema em tela:

(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).”

Compulsando
os autos, verifico que o juízo singular

fundamentou sua decisão, no que pertine a
materialidade

delitiva
e
autoria

delitiva,
da seguinte forma:

“(...)

A materialidade resta comprovada mediante o laudo de exame de corpo de delito de id.107950081-pág.12, que apontam lesões dilacerantes no dedo indicador esquerdo e na região cervical, por meio de arma branca.

Ora, a lesão cervical apurada representa corte na região do pescoço da vítima, área sensível do corpo humano, que por conclusão lógica, gera efetivo risco de vida.

Por sua vez, os indícios de autoria também se encontram presentes, conforme se verifica no depoimento da vítima e testemunhas ouvidas em juízo, quando a primeira disse ter sido esfaqueada pelo réu em seu pescoço quando estava de costas.

A vítima disse em instrução:

“QUE foi cortada pelo réu. Que não fez nada para o réu. Que estava com seus amigos em um bar. Que não houve briga anterior. Que estava de costas para o réu, em posição sentada. Que levou 2 facadas, 1 no pescoço e 1 na mão. Que o réu correu para esconder a faca. Que o réu parou de agredir porque quis (...) Que ficou 3 dias internado. Que lhe disseram que correu risco de vida. Que não se submeteu a cirurgia. Que ficou 5 dias em casa se recuperando. Que após a facada, ficou esquecido das coisas.”

A testemunha BIANA sustentou na instrução:

“Que ficou junta com Alessom por 4 anos, tendo uma filha. Que Alessom era violento e que já tentou matar uma pessoa em Aurora do Pará; Que não viu a agressão contra Roberto. Que ligaram da delegacia de polícia dizendo que o réu estava preso. Que o réu foi para casa buscar uma faca aproximadamente 3 da madrugada, do tipo punhal. Que o réu estava embriagado. Que o réu estava com raiva e saiu. Que a casa era distante do local do crime, se tratando de uma vila aproximadamente a 15min do local dos fatos. Que o réu usava a moto da mãe dele (...)Que durante o dia, estava com o réu em um aniversário. Que após o aniversário, o réu foi sozinho para o rio. Que nunca houve briga anterior entre o réu e a vítima. Que o réu fica estressado quando bebe.

A Informante LUCIANE, irmã da vítima, foi ouvida como testemunha, relatando ter sabido por terceiros que o ofendido foi esfaqueado pelo réu.

Os policiais militares ouvidos, HERVISON, MARCO e AMINADABE, relataram em audiência a mesma versão, dizendo que foram atender a uma ocorrência de esfaqueamento e que ao chegarem ao local, os populars apontaram o réu como o agressor, quando foi foi feita a condução para delegacia local.

O réu, em seu interrogatório, negou a prática do fato delitivo, dizendo que esfaqueou a vítima para se defender, pois momentos antes, o ofendido estava lhe importunando pedindo cerveja e frente as negativas, partiu para atacá-lo. Alegou que portava uma faca para se defender, já que ia voltar tarde para casa.

Nesta fase processual, havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não deve a causa ser subtraída da apreciação do seu juízo natural, o Júri Popular, por tratar-se de crime doloso contra a vida.

Cumpre frisar que o simples fato de não se ter alcançado o resultado morte não desnatura a aparente finalidade íntima do agente, ou seja, seu animus necandi. Claro está pelos depoimentos colhidos, que a consumação do delito só não ocorreu por circunstância alheias à vontade do autor do fato, visto o atendimento médico recebido, com a transferência do ofendido para a cidade de Capanema-PA (id.107950081-pág.12)

Desta forma, ante o contido no caderno processual, não há como deixar de pronunciar o acusado, posto que a materialidade é fato incontestável e a autoria tem indícios certos e definidos.”

Da leitura da sentença de pronúncia demonstra justamente o contrário, isto é, que o
decisum
se limitou à demonstração da materialidade do fato pelo Laudo de Lesão Corporal juntado aos autos e à indicação da existência de indícios suficientes de autoria, limitando-se a apontar as provas que dão suporte à acusação.

Verifica-se que o julgador de primeiro grau, em momento algum, declinou um juízo de convicção a respeito da culpabilidade do recorrente, cuidando apenas de apresentar elementos de prova mínimos, e estritamente necessários, para reconhecer a prova da materialidade e indícios das autorias e participação de crime doloso contra a vida, a ser julgado pelo Tribunal do Júri.

N
esse passo, estabeleceu o magistrado de primeiro grau na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser a ora recorrente, em tese, a autora do delito, torna-se
imperativo
o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ademais, no presente caso, verifico que os depoimentos prestados não demonstram, satisfatoriamente, a presença dos pressupostos da excludente a ensejar a impronúncia do recorrente e afastar a acusação que lhe pesam, porquanto há dúvidas acerca de sua inocência, que impede, nesta fase, o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgada pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existem indícios suficientes de que a ré seja a autora do fato.
Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICABILIDADE. ESFERA DE CONHECIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que para admissão do recurso especial com base no art. 619 do Código de Processo Penal , a omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição devem ser notórias, ou seja, imprescindíveis para o enfrentamento da questão nas Cortes superiores. No presente caso, não é o que se verifica, tratando-se, pois, de mero inconformismo da parte. 2. Outrossim, ressalte-se que cabe ao julgador fundamentar todas as suas decisões, de modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer dúvida quanto a motivação utilizada, nos termos do art. 93 , IX da Constituição Federal de 1988, devendo ser considerada a conclusão lógico-sistemática adotada pelo decisum, como ocorre in casu. 3. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a decisão de
pronúncia
, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da
autoria
do delito, bastando tão somente a presença de
indícios

suficientes
de
autoria
ou de participação e a certeza quanto à materialidade do crime, tendo em vista que nesta fase processual, vigora o princípio do in dubio pro societate. Precedentes. 4. A pretensão recursal no sentido de alterar o acórdão impugnado para o fim de impronunciar os réus ensejaria a verificação da presença dos
indícios

suficientes
de participação, o que não é possível na via eleita, haja vista a necessidade de revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos.
(
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 1739286 RS 2018/0106240-3
,publicado em 15/08/2018).

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
. 1.No procedimento dos delitos dolosos contra a vida, ao juízo de
pronúncia
basta o convencimento quanto à materialidade do fato e a constatação de
indícios

suficientes
de
autoria
ou participação. Assim é porque se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, do que resulta dispensável o grau de certeza inerente às sentenças de mérito. No caso, o conjunto de
indícios
integrantes dos autos é convergente a apontar a viabilidade acusatória, afigurando-se impositiva a manutenção da
pronúncia
do réu. 2. Manutenção das qualificadoras de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e de motivo fútil, pois amparadas nas provas coligidas ao feito. 3. Manutenção do afastamento da qualificadora de emprego de meio de que resultou perigo comum, tendo em vista inexistir sustentáculo probatório mínimo à sua incidência.RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL DESPROVIDOS
.(Recurso em Sentido Estrito, Nº 70082887316, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 07-11-2019
)

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente
.

Com efeito, o caso em comento impõe o aprofundado confronto dialético entre as versões acusatória e defensiva, o que não pode ser feito pelo julgador singular, pois, implicaria incursão no julgamento privativo do Conselho de Sentença. Portanto, compete aos jurados confrontar as versões e decidir se o réu participou do delito em discussão,
motivo pelo qual não acolho à alegação em comento.

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente
.

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR OCORRÊNCIA DA LEGÍTIMA DEFESA

Assim, no que tange ao pedido de absolvição sumária tendo em face a legítima defesa,

imperioso nesse momento explicitar que m
esmo que o ora recorrente alegue ter agido em legítima defesa, tal motivo não é suficiente para sua impronúncia ou absolvição sumária, haja vista que há nos autos elementos, que colocam em dúvida a versão apresentada por ele.

Nesse contexto,
existindo dúvida quanto à incidência da excludente de ilicitude e culpabilidade, devem ser remetidos os autos para apreciação dos jurados, pois existindo elementos que tornam possível o teor da denúncia e não comprovada, de maneira inconteste, a presença das excludentes sustentadas, cabe aos jurados, no momento oportuno, examinar as provas com profundidade e dar o seu veredicto, escolhendo entre as versões plausíveis existentes nos autos. Deste modo, inviável a pretendida impronúncia. Sobre o tema:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TENTADO - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS -
LEGITIMA

DEFESA
NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÃO CORPORAL - EXAME APROFUNDADO DO MÉRITO A CARGO DO
JÚRI
. Verificados nos autos elementos que comprovem a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio tentado, mostra-se correta a sentença de pronúncia, a fim de que seja entregue ao Tribunal do
Júri
a análise dos crimes dolosos contra a vida. Se de uma análise perfunctória dos autos, não exsurge prova irretorquível de que o recorrente agiu em legítima
defesa
, não há que se falar em absolvição sumária, cabendo apenas ao Tribunal do
Júri
decidir sobre a matéria. Havendo dúvidas, não cabe, neste juízo sumário, o exame sobre eventual desclassificação da conduta perpetrada pelo réu para lesão corporal, devendo a questão ser submetida a julgamento perante o Conselho de Sentença.(
TJ-MG - Rec em Sentido Estrito 10701100150781001,
publicação: 09/10/2019)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO -
PRONÚNCIA
-
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
- PROVA DA MATERIALIDADE - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO COMPROVAÇÃO. Restando incontroversa a materialidade delitiva, a existência de
indícios

suficientes
de
autoria
em desfavor do recorrente inviabiliza a pretensão de absolvição sumária, devendo a causa ser submetida à apreciação soberana dos jurados do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.
(
TJ-MG - Rec em Sentido Estrito 10123150045797001,

publicação: 16/12/2019).

De acordo com as provas colhidas nos autos,
não merecem amparo as alegações de legítima defesa apresentada pelo recorrente, de acordo com os relatos da vítima, o réu, atingiu-a pelas costas, sem lhe dar qualquer chance de defesa, considerando que testemunhas confirmaram que a vítima foi atingida por uma faca, em elemento surpresa.

Com efeito, o caso em comento impõe o aprofundado confronto dialético entre as versões acusatória e defensiva, o que não pode ser feito pelo julgador singular, pois, implicaria incursão no julgamento privativo do Conselho de Sentença. Portanto, compete aos jurados confrontar as versões e decidir se o réu utilizou dos meios necessários e com moderação para repelir a agressão na forma como perpetrada pela vítima ou não. Dito de outra forma, em todos os seus requisitos, a legítima defesa não se apresenta estreme de dúvida,
motivo pelo qual não acolho à alegação em comento.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL

No que concerne ao pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal,

para fins de desclassificação, a versão de falta de
animus necandi
deve estar devassada, o que não se verifica no presente caso.

Assim, havendo dúvida sobre a sua ocorrência, a análise da questão deve ser deixada a cargo do Tribunal do Júri, pois da análise dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo ora recorrente para ofender a vítima, é, nesse momento, incompatível com a ausência de
animus

necandi
, conforme entendimento pacificado na
jurisprudência pátria:

RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
. HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPROVIMENTO
.

Como se vê pela prova oral, há, pelo menos, uma linha de prova apontando o
animus

necandi
por parte do acusado e o local em que atingida a vítima (antebraço próximo ao

peito) reforça essa conclusão, porquanto, no mínimo, o denunciado assumiu o risco de produzir o resultado morte, na medida em que efetuou disparo de arma de fogo contra pessoa desarmada e na direção de sua região vital. Para fins de desclassificação, a versão de falta de
animus

necandi
deve estar escancarada, o que não se verificou aqui. Havendo dúvida sobre a sua ocorrência, a análise da questão deve ser deixada a cargo do Tribunal do Júri. (...).

(TJ/RS,
Recurso
em
Sentido

Estrito
Nº 70030748784, Relator: Marco Antônio Ribeiro de Oliveira, Julgado em 02/09/2014). GRIFEI.

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do in dubio pro societate. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. As provas constantes dos autos não deixam a menor dúvida de que o réu pretendia matar a vítima ou, pelo menos, assumiu o risco quando desferiu golpes de faca no abdômen e nas costas da mesma, logo, não há que se falar, nesse momento, em desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal. Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o animus do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. A dúvida quanto à intenção do acusado deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2018.02683838-30, 193.173, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-03, Publicado em 2018-07-05). (
GRIFEI
).

Na mesma toada, existindo prova capaz de indicar que o ora recorrente NÃO conseguiu a consumação do delito, por fatores alheios a sua vontade, torna-se inviável, por ora, reconhecer o pleito defensivo de que o ora recorrente tenha atuado sem
animus

necandi
.

Ou seja,
as teses defensivas não se mostraram incontestes de modo a privar o Tribunal do Júri de sua análise. Há questões controvertidas, cuja valoração cabe apenas aos juízes naturais da causa, sendo a pronúncia, por esse motivo, imperativa
senão vejamos:

RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DA
DESISTÊNCIA

VOLUNTÁRIA
. IMPOSSIBILIDADE.

A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade recomenda a aferição do delito pelo Tribunal do Júri. A prova

contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o acusado, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de desclassificação do delito para outro de competência do juízo singular ou, alternativamente, o reconhecimento da
desistência

voluntária
. Dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo acusado para ofender a vítima, é, a priori, incompatível com a ausência de animus necandi, e incabível, portanto, ao menos por ora, a desclassificação do delito de homicídio tentado para o de disparo de arma de fogo. De igual modo, existindo prova capaz de indicar que o denunciado não conseguiu a consumação do delito por circunstâncias alheias a sua vontade, inviável, neste momento, reconhecer o pedido da defesa no
sentido
de que o mesmo tenha parado o ato homicida por sua própria deliberação. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO
.

(TJ/RS,
Recurso
em
Sentido

Estrito
Nº 70071166029, Relator: Rosaura Marques Borba, Publicação: 16/03/17)

PRONÚNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE
. A pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão de mérito, quando pairam dúvidas acerca do elemento animador da conduta do agente, cabe ao Soberano Tribunal do Júri Popular. IMPROVIMENTO DO RECURSO QUE SE IMPÕE.
(TJ-MG – Rec em Sentido Estrito: 10231040254519001, Relator: Antonio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data de Publicação: 20/04/2018).

RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DA
DESISTÊNCIA

VOLUNTÁRIA
. IMPOSSIBILIDADE.

A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade recomenda a aferição do delito pelo Tribunal do Júri. A prova

contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o acusado, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de desclassificação do delito para outro de competência do juízo singular ou, alternativamente, o reconhecimento da
desistência

voluntária
. Dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo acusado para ofender a vítima, é, a priori, incompatível com a ausência de animus necandi, e incabível, portanto, ao menos por ora, a desclassificação do delito de homicídio tentado para o de disparo de arma de fogo. De igual modo, existindo prova capaz de indicar que o denunciado não conseguiu a consumação do delito por circunstâncias alheias a sua vontade, inviável, neste momento, reconhecer o pedido da defesa no
sentido
de que o mesmo tenha parado o ato homicida por sua própria deliberação. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO
.

(TJ/RS,
Recurso
em
Sentido

Estrito
Nº 70071166029, Relator: Rosaura Marques Borba, Publicação: 16/03/17)

PRONÚNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE
. A pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão de mérito, quando pairam dúvidas acerca do elemento animador da conduta do agente, cabe ao Soberano Tribunal do Júri Popular. IMPROVIMENTO DO RECURSO QUE SE IMPÕE.
(TJ-MG – Rec em Sentido Estrito: 10231040254519001, Relator: Antonio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data de Publicação: 20/04/2018).

Face os motivos expostos,
rejeito
o pleito requerido pela defesa de desclassificação para o crime de lesão corporal.

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço parcialmente
do recurso interposto, e na parte conhecida,
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,
23
de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/09/2024